Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES) E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. ERRO DE TIPO. TESE INSUSTENTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM O STJ. TEMA 983. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO MPDFT E DESPROVIDO O DO RÉU.
1. No crime de corrupção de menores, para fins de absolvição por erro de tipo, é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu de demonstrar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível, na seara criminal, a reparação por danos morais, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Precedentes.
3. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e desprovido o do réu.